Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. PARTO E PÓS-PARTO. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. SEQUELAS GRAVES À CRIANÇA. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. IMPUGNAÇÕES. DESCABIDAS. PENSIONAMENTO MENSAL. VITALÍCIO. MENOR. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA.

1. No caso de conduta omissiva do Estado, a sua responsabilidade deve ser examinada com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato a terceiro.

2. Evidenciado que os danos e sequelas graves e irreversíveis suportadas pela menor, consistentes em paralisia cerebral, tetraplegia, atraso no desenvolvimento cognitivo, decorreram de imperícia e negligência do serviço médico, seja prestado durante o parto ou no pós-parto, os quais poderiam ser evitados, resta evidente o nexo causal a ensejar a consequente responsabilidade indenizatória estatal.

3. Mostra-se válido o laudo pericial firmado por médico nomeado pelo Juízo de origem, com expertise na área obstetrícia, que de forma isenta, imparcial e técnica, realizou análises específicas quanto à ocorrência de imperícias, falhas e negligências no atendimento prestado pela equipe médica, mediante apreciação das informações e parâmetros constantes do prontuário médico, de forma suficiente a trazer melhor compreensão das questões controvertidas e a amparar o julgamento da demanda.

4. Insubsistentes as impugnações ao laudo pericial por não se encontrarem comprovadas ou guardarem correlação com as informações e parâmetros constantes do prontuário médico.

5. Em que pese não exercer a menor qualquer atividade laboral, possui direito ao recebimento de pensionamento mensal vitalício, em razão das patologias irreversíveis, mostrando-se manifestamente razoável e proporcional a fixação do quantum equivalente a 2 salários mínimos, visto servir para auxiliar, na medida do possível, os inúmeros gastos e tratamentos médicos, sabidamente com acentuados custos, de forma a trazer à sua vida uma condição mais digna.

6. A ocorrência de danos à personalidade dos autores, em caráter in re ipsa, de forma a atingir a integridade física e/ou psicológica, em evidente abalo psíquico que foge à normalidade e que superam os meros dissabores do cotidiano, enseja o direito à reparação por danos morais.

7. Em relação ao quantum indenizatório por dano moral, deve este ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima, de forma que atinja seu duplo desiderato: o caráter pedagógico, a fim de evitar a recidiva, e o caráter compensatório da vítima.

8. Em atenção à gravidade dos fatos, ao sofrimento e angústia experimentadas pela família, bem como à repercussão permanente na esfera da personalidade, mostra-se razoável, proporcional e adequado às peculiaridades do caso, manter a fixação de R$ 100.000,00 tanto para a menor quanto para a genitora, bem como de R$ 50.000,00 ao pai, por atender, de forma justa, o caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida, além de não serem capazes de gerar qualquer enriquecimento sem causa aos demandantes

9. Em se tratando de condenação em desfavor da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com amparo no artigo 85, §3o, do CPC, observada cada faixa prevista em seus incisos.

10. Apelação e remessa necessária conhecidas. Apelação não provida. Remessa necessária parcialmente provida.